Tribunal: TJMT
Processo: 1009919-09.2022.8.11.0045
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009919-09.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (RECORRENTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), GILMAR SERPA - CPF: 049.860.359-83 (ADVOGADO), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (REPRESENTANTE), TRANSMELO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 36.480.798/0001-63 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1009919-09.2022.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.
1009919-09.2022.8.11.0045

Recorrente:
FS Indústria de Biocombustíveis Ltda.

Recorrida:

Transmelo Transportes Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO DE ESTADIA POR CAMINHONEIRO – DEMORA SUPERIOR A 05 HORAS PARA DESCARREGAMENTO/CARREGAMENTO DE MERCADORIAS – CONTADAS DA CHEGADA DO VEÍCULO AO ENDEREÇO DE DESTINO – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DO HORÁRIO DE CHEGADA DO TRANSPORTADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTABELECIMENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir a respeito da sua produção; conjunto probatório suficiente.
Não tendo o registro do horário de chegada/entrada ao destino na data alegada na exordial para demonstrar que houve espera excessiva no descarregamento, não há como contabilizar as horas, logo não é devida a compensação prevista.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1009919-09.2022.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.
1009919-09.2022.8.11.0045

Recorrente:
FS Indústria de Biocombustíveis Ltda.

Recorrida:

Transmelo Transportes Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
FS Indústria de Biocombustíveis Ltda.

Ação:
de Cobrança de Indenização Incidente de Espera.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde-MT.

Sentença: (Id

183607846

):
julgou procedente o pedido autoral,
condenando a recorrente
a pagar à recorrida o valor de R$ 6.724,21 (seis mil setecentos e vinte e quatro reais e vinte um centavo) a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(
Id.

183607847

): a recorrente requer a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos iniciais. Defende que a recorrida não logrou êxito em comprovar a comunicação à recorrente da chegada da carga ao destino na data alegada na exordial, a fim de realizasse o descarregamento do produto.

Contrarrazões (Id
154767769
): a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1009919-09.2022.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.
1009919-09.2022.8.11.0045

Recorrente:
FS Indústria de Biocombustíveis Ltda.

Recorrida:

Transmelo Transportes Ltda.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
Transmelo Transportes Ltda. em face de
FS Indústria de Biocombustíveis Ltda., na qual objetiva o recebimento de diárias referentes a atraso no descarregamento de seu caminhão.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida foi contratada em outubro de 2022 para transportar uma carga dos armazéns da filial da empresa recorrente em Porto dos Gaúchos-MT e levá-la ao município de Lucas do Rio Verde/MT. Aduz que o caminhoneiro da recorrida foi liberado para iniciar a viagem no dia 06/10/22, data da emissão da documentação fiscal, ocasião em que alega ter informado ao expedidor da recorrente que chegaria ao destino no dia no dia 07/10/22.

Sustenta a recorrida, que no momento em que avisou o expedidor da previsão de chegada, foi informada de que o sistema de agendamento da recorrente estava inoperante, porém os transportadores deveriam se apresentar ao local de descarga no dia 07/10/22. Aduz que ao chegar ao destino estabelecido, obteve a informação de que o caminhão só seria descarregado no dia 10/10/22, ou seja, 03 dias depois da chegada ao destino.

Em contraponto, a recorrente sustenta que não houve atraso para o descarregamento do caminhão, tendo em vista que este se realizou no dia agendado pela recorrida em 10/12/2022.

Diante da análise detida dos autos, verifica-se que merece acolhimento a pretensão recursal, pois não restaram comprovadas as alegações do excedente das horas prestadas em favor da recorrida.

Outrossim, o registro de agendamento constante dos autos demostra que a recorrida não ficou à disposição da empresa recorrente para descarregamento por tempo superior de 05 horas conforme prevê o artigo 11, § 5º.
da Lei nº 11.442 de 05 de janeiro de 2007, in verbis:

“Artigo 11, § 5º O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de
5 (cinco) horas,

contadas da chegada do veículo ao endereço de destino,
após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração”.

Saliente-se que não consta do caderno processual prova de que a parte recorrida tenha efetivamente chegado para proceder ao descarregamento no dia 07/10/2022, conforme alegado na exordial, e lá permanecido até 10/10/2022. Todavia, constata-se no documento de
id.
nº 183607806
que o agendamento realizado pela recorrida para o descarregamento foi marcado para ocorrer em 10/10/2022.

Portanto, não tendo o registro do horário de chegada/entrada ao destino na data alegada na exordial a demonstrar que houve espera excessiva no descarregamento, não há como contabilizar as horas, logo não é devida a compensação prevista.

Neste sentido tem sido julgado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO – APURAÇÃO DO ATRASO – INVIABILIDADE – EX VI § 1º DO ARTIGO 11 DA LEI Nº 11.442/07 – EXCESSO DE PRAZO NO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE MERCADORIA NÃO COMPROVADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Nos termos do § 2º do artigo 5º da Lei 11.442/07, não há falar em ilegitimidade passiva da empresa apelada, uma vez que destinatária da carga transportada pelo apelante.
Não tendo o recorrente comprovado que comunicou à recorrida quanto à chegada da carga, conforme determina o § 1º do art. 11 da Lei nº 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento”.
(TJ-MT 00008569820188110050, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO). (N.U 0007039-70.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO – APURAÇÃO DO ATRASO – INVIABILIDADE – EX VI §1º DO ARTIGO 11 DA LEI Nº 11.442/07 – EXCESSO DE PRAZO NO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE MERCADORIA – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do § 2º do artigo 5° da Lei 11.442/07, não há falar em ilegitimidade passiva da empresa apelada, uma vez que destinatária da carga transportada pelo apelante. Não tendo o recorrente comprovado que comunicou à recorrida quanto à chegada da carga, conforme determina o §1º do art. 11 da Lei nº 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento.(N.U 0000856-98.2018.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021).

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença de origem e julgar improcedente o pedido autoral.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023